Tribunal: TJDFT
Processo: 0746637-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. CRIANÇAS DE ATÉ 5 ANOS DE IDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 549 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 61425/93. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. JULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 STF. DECISÃO REFORMADA.
1. Fica prejudicada a análise do mérito de agravo interno, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento.
2. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166 (Tema 548), decidiu, por unanimidade, que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata.
4. In casu, a criança aguarda vaga em creche próxima à sua residência, o que confere verossimilhança à alegação de há omissão estatal.
5. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminares rejeitadas. Unânime.